Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-30.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e dado provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e dado provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004416-30.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MMK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, são embargados BANCO
BRADESCO S/A e PRISCILA DE ARAÚJO GUIMARÃES TANABE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562/50000 - Voto 25381
2
VOTO No: 25381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004416-30.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
JUIZ: CARLOS ORTIZ GOMES
EMBARGANTE: MMK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME
EMBARGADO: PRISCILA DE ARAÚJO GUIMARÃES TANABE
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante e dado provimento ao recurso do
Banco Bradesco S/A inexistência de obscuridade, contradição ou
omissão na decisão colegiada
prequestionamento
não
obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador
para o acesso aos recursos extremos embargos conhecidos e
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 210/219 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso interposto pela embargante e dado provimento ao recurso do Banco Bradesco
S/A.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão.
Alegou que as cobranças são legais e estavam previstas no contrato de locação. É
empresa prestadora de serviços que representa os interesses do locador. A embargada
tinha ciência dos valores dos débitos. Era necessária a efetiva entrega das chaves.
Nos termos da cláusula 22 do contrato de locação, se a entrega das chaves não
ocorresse na data prevista o contrato se tornaria por prazo indeterminado. A
embargada confessou que as chaves foram entregues em 30/05/2017, após o prazo
final do contrato. A dívida existe. A embargada tentou negociar a dívida e alegou
surpresa ao ser informada do protesto. Restou comprovada a má-fé da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562/50000 - Voto 25381
3
Pelo que expôs, prequestionou a matéria e pediu o provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Nada além disso.
A respeito do tema, ficou assim consignado no acórdão: “A
apelante alegou que os débitos se referem ao contrato de locação de imóvel boleto
com vencimento em 28/05/2017, do período de 28/05 a 28/06/2017, consumo de
água no período de 17/04 a 18/05/2017 e consumo de gás no período de 28/04 a
29/05/2017. O i. magistrado sentenciante consignou que 'não há dispositivo de lei
que confira aos referidos créditos o condão de servirem de fundamento para título
de crédito, notadamente de duplicata de serviços' (fls. 159). Cediço que a Lei no
5.474, de 18 de julho de 1968 admite o saque de duplicata, permitindo a sua
circulação entre terceiros, desde que exista uma venda mercantil ou a prestação de
serviços. A lei adotou aqui o princípio da tipicidade fechada e não permite que
nenhum outro negócio jurídico possa servir de anteparo ao saque, que se vier a
ocorrer à míngua disso implicará em nulidade. No caso dos autos, a apelante alegou
que sacou a duplicata com base em débitos referentes ao contrato de locação de
imóvel à apelada. Trata-se de negócio que, a toda evidência, não se identifica com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562/50000 - Voto 25381
4
contrato de prestação de serviços. Não se pode confundir o contrato de prestação de
serviços que dá origem à obrigação de fazer, com o contrato de locação que, por seu
turno, faz surgir a obrigação de dar, com o qual é cedido o uso da propriedade
mediante o pagamento do aluguel convencionado em retribuição. Assim, a locação
de imóvel não pode dar ensejo ao saque de duplicata. Em outro dizer, não se permite
elasticidade de interpretação dos artigos 1o e 20, § 1o, da Lei 5.474, de 1968, ao
estabelecer, taxativamente a compra e venda mercantil e a prestação de serviços
como pressupostos para o saque de duplicata. Trata-se de numerus clausus, sem
possibilidade de extensão para outras hipóteses... Não obstante a ora reconhecida
impossibilidade de emissão da duplicata, ressalva-se à empresa apelante a
possibilidade de cobrar da apelada, pelas vias ordinárias, o suposto crédito
decorrente da locação do imóvel. Assim, a declaração de inexigibilidade da dívida
lançada por meio da duplicata, bem como o cancelamento definitivo do protesto
eram medidas que se impunham. No mais, a hipótese é de dano in re ipsa. Presume-
se o abalo moral sofrido pela apelada por conta do protesto indevido. Há muito é
pacífica a jurisprudência no sentido de que o mero lançamento indevido (ou
abusivo) do nome da pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em
serviço de protesto, já faz inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da
produção de quaisquer outras provas a respeito da repercussão decorrente do
apontamento. Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos em JTJ
134/151 e RT 707/150. De resto, a apelante não se insurgiu quanto ao valor fixado a
título de indenização por dano moral R$ 15.000,00... O pedido da apelante
referente à litigância de má-fé não pode ser acolhido, porque a apelada não
extrapolou os limites da regular defesa de seus interesses em juízo. O resultado do
recurso, aliás, faz ver isso de forma estreme de dúvidas.”
O longo trecho do acórdão acima transcrito faz ver que não
houve qualquer omissão no julgado. Em verdade, as alegações expendidas pela
embargante no presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como
foi decidida a questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562/50000 - Voto 25381
5
declaração.
A embargante também busca se utilizar do referido recurso
como mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de
recursos às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator